Tribunal: TJDFT
Processo: 0719106-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719106-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDINO FRANCISCO NUNINO, ESTELA GUIMARAES NUNINO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BERNARDINO FRANCISCO NUNINO e OUTRO contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento no 0731296-29.2020.8.07.0001, movido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira e determinou a realização de prova pericial contábil (ID 124476371, origem). Nas razões (ID 36255721), narram que, conforme o título executivo judicial, objeto do presente feito, foram estabelecidos os critérios pelo Superior Tribunal de Justiça para liquidação, quais sejam: apurar a diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%), que foi creditado em abril de 1990, cuja diferença deverá ser corrigida monetariamente a contar do pagamento a maior (abril de 1990), pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos dos expurgos inflacionários abril de 1990 (44,80%), maio de 1990 (7,87%), julho de 1990 (12,92%), fevereiro de 1991 (21,87%), juros de mora de 0,5% até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, também a partir de abril de 1990, conforme condenação. Sustentam tratar-se de mora ex re, na qual o devedor constitui-se automaticamente em mora, sem necessidade da interpelação prevista no artigo 397 do Código Civil. Portanto, o dever de reparar decorre da prática do ato ilícito e surge na data da violação do direito, isto é, abril de 1990. Com tais argumentos, vindicam a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem a reforma da decisão hostilizada. Preparo efetuado (ID 36255722). É o relatório. Decido. Inicialmente, cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Conforme relatado, os agravantes insurgem-se contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravado e determinou a realização de perícia contábil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência da plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise perfunctória da questão não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar. Verifica-se que o Juízo de origem consignou que o termo a quo dos juros de mora incide a partir da citação na fase de conhecimento. Confira: “O termo a quo da incidência dos juros de mora, acessório que deriva de previsão legal, em não havendo regulação contratual ou previsão legal diversa, sujeita-se à regra geral, incidindo a partir da citação na fase de conhecimento (CPC, art. 219 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do art. 543- C do CPC (REsp 1.370.899/SP)”. No mesmo sentido é o entendimento desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DO EFEITO. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. CDC. APLICÁVEL. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA MORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. (...) 7. Os juros de mora deverão incidir a partir da citação do agravante na ação de conhecimento. 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1423775, 07013971820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante do entendimento desta Corte sobre a matéria, resta afastada a verossimilhança das alegações do agravante, o que obsta a concessão do almejado efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator